Tribunal: STF
Processo: ARE 1566352
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Reexame de fatos, provas e edital. Incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Tema de repercussão geral 161 inaplicável. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 279 e 454 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos aptos a infirmar a decisão agravada; (ii) saber se o processamento do recurso extraordinário demandaria o reexame de fatos, provas e cláusulas editalícias, o que seria inviabilizado pelas Súmulas 279 e 454 do STF; e (iii) saber se o Tema 161 da sistemática da repercussão geral é aplicável ao caso.



    III. Razões de decidir



    3. O recorrente não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas do edital do concurso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF.



    5. A discussão tratada nos autos não se alinha ao Tema 161 da sistemática da repercussão geral, uma vez que este paradigma se aplica a candidatos já aprovados em certame e dentro do número de vagas, enquanto o presente caso versa sobre critérios para prosseguir nas etapas seguintes de concurso.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.